Tribunal: TJPA
Processo: 0165180-75.2015.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I E II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR NÃO TER O APELANTE PRATICADO O DELITO OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER ELA CONCORRIDO PARA TANTO. NÃO ACOLHIMENTO. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastado o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o com arrimo no princÃpio do in dubio pro reo. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0165180-75.2015.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO
ADVOGADO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO TER O APELANTE PRATICADO O DELITO OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER ELA CONCORRIDO PARA TANTO. NÃO ACOLHIMENTO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastado o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0165180-75.2015.8.14.0067
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA
APELANTE: ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO
ADVOGADO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Erielson do Socorro Pena Cardoso
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta na peça informativa em anexo que, no dia 20 de novembro de 2015, por volta das 06h20, o acusado ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO, acima qualificado, acompanhado de terceira pessoa não identificada nos autos, subtraiu, em via pública, mais precisamente na Trav. Humberto Martins, nesta cidade, com emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tipo revólver, não apreendido nos autos, 01(um) aparelho celular, marca LG, cor preta; 01(um) aparelho celular, marca MOTOROLA, modelo MOTO G; 01(um) cordão de aço, com um pingente da letra ¿R¿ e um relógio, pertencentes a RAFAEL BRITO COSTA.
Segundo depoimentos testemunhais tomados
Apud acta
de inquérito policial, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava retornando do trabalho quando foi abordado pelo acusado e seu comparsa, aquele usava uniforme da empresa ALBRAS ENGENHARIA, cor verde musgo, verde luminoso, em via pública, ambos em uma motocicleta, marca TORNADO, modelo 150, cor preta, sem placa. O condutor da motocicleta parou mais a frente, aguardando a finalização da ação delituosa, enquanto o carona anunciava o assalto, com um revólver, em punho, dizendo ¿não corre e passa o celular¿ (textuais). Após recolheu os objetos da vítima, acima descritos. Após, os dois deixaram o local sem serem importunados.
A polícia militar foi acionada devido a diversos assaltos praticados na cidade com o mesmo ¿modus operandi¿, então, no dia 24.11.2015, conseguiu, através de uma denúncia anônima, localizar o acusado e efetuou sua prisão e apreensão dos objetos roubados, bem como utilizados na prática dos assaltos.
No dia da ação delituosa, ambos estavam com capacetes, porém a vítima reconhecer o acusado através do cordão de aço com o pingente, de letra ¿R¿ que o mesmo usava, pertencente a vítima RAFAEL e o do uniforme da ALBRÁS, ambos apreendidos com ele, pela Polícia Militar.
Durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a autoria do delito.

Houve o recebimento correlato (fl.05), seguido de resposta escrita (fl.16), sendo que a defesa do apelante se deu, com reservas, para ocasião das alegações finais. Durante a audiência, se ouviram 03 (três) testemunhas e a vítima, bem como se colheu o interrogatório do acusado (fls. 31 a 34).

As partes ofereceram memoriais (fls. 45 a 47 e 48 a 52).

Ao sentenciar (fls. 57 a 63), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157, §2º, inciso I e II
,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 83 (oitenta e três) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 75 a 77), alegou o apelante que não praticou o delito e que não existe lastro probatório nos autos, apto a ensejar sua condenação. Assim, requereu sua absolvição, conforme o disposto no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 81 a 83).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo (fls. 91 a 94).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de que o apelante não praticou o delito - negativa de autoria -, bem como de não existir prova apta à ensejar a condenação - insuficiência probatória -, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido, no que concerne ao capítulo impugnado (fls. 58 e 59):
Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do delito e a responsabilidade penal do Réu, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos.
A vítima RAFAEL BRITO COSTA disse que os fatos aconteceram por volta de 6h20min, pois foi abrir a escola que trabalha. Ao retornar para sua casa, com o celular não e outro no bolso, próximo ao ginásio foi abordado pelo Réu, que desceu de uma moto. O Réu estava armado. Eram duas pessoas. O Réu estava com capacete. Teve seus celulares, cordão e relógios subtraídos. Foi até a delegacia, pois soube que um dos aparelhos celulares que tinha sua foto na tela havia sido apreendido com o Réu, pois estava todo coberto. Não sabe dizer se foi o Réu que lhe assaltou. O Réu foi preso e a partir desse momento conseguiu identificar seus objetos. Não sabe como foi realizada a prisão do Réu. A roupa usada pelo Réu era da ALBRÁS. Ambos os assaltantes estavam de uniforme e de capacete. Não se recorda da moto usada no assalto.
A testemunha de acusação e policial militar JAIR AUGUSTO FARIAS RAMOS disse que não se recorda dos fatos, pois estava de folga. No dia seguinte ao crime, tomaram conhecimento que um elemento vestido com a roupa da celpa estava arrastando um arrastão na cidade. Já no terceiro dia após o assalto, tomou conhecimento que dois elementos haviam roubado uma casa no Monte Alegre e saiu em diligência pelas ruas próximas a casa, momento em que encontraram o Réu. O Réu confessou que realizou vários assaltos na cidade e que era do município de Igarapé-Mirim. Não se recorda do aparelho celular recuperado da vítima. Quem tirou a foto do Réu foi o depoente.
A testemunha de acusação SAUL SÈRGIO DINIZ DE MORAES disse que ao assumir o serviço já havia a ocorrência de um assalto na Paragás e saiu diligências em busca dos assaltantes. Prendeu o Réu com arma de fogo e dinheiro, que provavelmente era da Paragás. Não se recorda se o celular foi apreendido com o Réu. Confirma o seu depoimento prestado na delegacia de polícia.
A testemunha HILDO SANTOS DOS SANTOS NETO disse que com o Réu foram encontrados celulares e roupa usada nos assaltos. O uniforme não era da Celpa. Confirma seu depoimento prestado na delegacia.
O réu ERIELSON DO SOCORRO PENA CARDOSO disse que acusação é falsa. Como foi preso com uma arma de fogo, os policial lhe imputaram essa acusação. Foi preso com seu primo que acabou sendo solto na delegacia. O cordão com a letra ¿R¿ era seu. A letra ¿R¿ era de seu filho REDIELSON. Seu filho ainda não foi registrado. Os celulares encontrados eram da sua esposa e da irmã dela. Sabe ler e escrever. Não foi agredido e nem torturado na delegacia. Não confessou o crime na delegacia. Prestou depoimento na delegacia dizendo que estava com ¿ferro¿, pois tem inimigos. A assinatura no depoimento é a sua. Não chegou a ler seu depoimento.
Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a materialidade do crime de roubo. Afinal, em suas declarações, a vítima narrou de forma clara como os fatos ocorreram, individualizando a conduta do Réu e de seu comparsa. Afirmou que o Réu estava vestido com um uniforme da ALBRAS na companhia de um terceiro que não veio a ser preso.
Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o Réu foi preso vestido com uniforme da ALBRAS e estava portando uma arma de fogo, assim como alguns objetos foram encontrados em seu poder.
A prova produzida não resta dúvida de que a ação se consumou com a efetiva apropriação dos bens da vítima.
Assim, dessa forma, temos que o depoimento da testemunha aliado ao depoimento da vítima são firmes e coerentes em afirmar que o Réu, mediante grave ameaça e violência, acompanhado de comparsa munido de arma de fogo, subtraíram os objetos da vítima em plena via pública, tendo sido recuperado apenas o aparelho celular.
Deste modo, diante do apurado tenho que o órgão acusador se desincumbiu de seu ônus probatório, não merecendo crédito a tese defensiva de insuficiência probatória, sendo que, deste modo, diante do apresentado nos autos, não há dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva imputada ao Réu sendo imperiosa a repressão estatal para a conduta praticado pelo acusado.
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, a palavrada vítima e das testemunhas que efetuaram a prisão, no sentido de que o apelante atuou na empreitada criminosa, bem como foi encontrado ainda na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal. Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta à apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator